Tribunal: TJMT
Processo: 0005663-71.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005663-71.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[YAGO BASTOS SILVA (APELANTE), ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS - CPF: 014.470.141-38 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DOUGLAS DJONAHTAN GOMES DOS PASSOS - CPF: 021.101.741-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DJONAHTAN GOMES DOS PASSOS - CPF: 021.101.741-88 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005663-71.2019.8.11.0004

APELANTE: YAGO BASTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO –
PRELIMINARES
:
NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF – PRECLUSÃO DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL –
REJEITADAS
.
MÉRITO
– DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COMO MAUS ANTECEDENTES – CABIMENTO – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O uso de algemas durante a audiência de instrução e julgamento não enseja a nulidade do ato, desde que devidamente justificada sua necessidade.

Não há preclusão na juntada do laudo pericial, se esta ocorreu antes da prolação da sentença e o juízo de origem abriu vista às partes para que se manifestassem acerca dele. Precedentes do STJ.

A invasão do domicílio não constitui motivação idônea para negativar a culpabilidade do réu no crime de furto mediante o rompimento de obstáculo, por ser inerente ao tipo penal.

É válida a utilização de uma das condenações anteriores, transitadas em julgado, para desvalorar os antecedentes do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005663-71.2019.8.11.0004

APELANTE: YAGO BASTOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de YAGO BASTOS SILVA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pelo crime de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, do CP], apenando-o com 5 [cinco] anos, 7 [sete] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 219 [duzentos e dezenove] dias-multa, e indenização por danos materiais no montante de R$ 3.700,00 [três mil e setecentos reais]

Aduz, em preliminar:
1)
nulidade da sentença, em razão de YAGO ter permanecido algemado durante a audiência de instrução e julgamento; e
2)
preclusão quanto à juntada do laudo pericial após a apresentação das alegações finais. No mérito, pugna pela minoração da reprimenda corpórea na primeira etapa dosimétrica, com a fixação de regime menos gravoso.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005663-71.2019.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO STF

Aduz a Defensoria Pública que o acusado foi mantido na audiência de maneira degradante, ultrajando a dignidade da pessoa humana, com algemas, sem a devida justificativa para tal ato.

No tocante à utilização de algemas pelo paciente durante a audiência de instrução e julgamento, a decisão encontra-se assim fundamentada:

“[...]A assistência jurídica do réu postula pela retirada das algemas que o guarnecem, para que possa ele participar da presente solenidade judicial sem sua utilização.

É certo que atualmente o tema encontra-se pacificado em razão da edição do verbete da Súmula Vinculante de n.o 11 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual detém a seguinte redação:

Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

No caso dos autos, vemos que a atual solenidade ocorre no Estado de Mato Grosso, onde infelizmente o aparato estatal de segurança encontra-se, como é comum em praticamente todo o Brasil, muito aquém das necessidades.

Na atual circunstância, justamente pelo parco substrato de segurança desta unidade jurisdicional, seria no mínimo uma irresponsabilidade deste órgão julgador permitir que uma pessoa, que encontra-se reclusa em razão da suspeita da prática de um crime, ficasse sem o devido adereço de contenção na presente solenidade.

Acaso fosse permitida a retirada das algemas do recluso, indubitavelmente mais vulnerável estaria a segurança de todos aqueles que, de qualquer forma, interagem com a máquina judiciária, sejam os advogados, as testemunhas, eventuais vítimas, servidores do Poder Judiciário, agentes de escolta prisional, membro do Ministério Público, o próprio presentante do órgão judiciário e usuários do serviço forense.

Ademais, insta consignar que a presente solenidade não é um julgamento pelo Tribunal Popular (Tribunal do Juri), onde eventualmente a mantença das algemas no recluso poderia causar impressões negativas nos jurados, dando margem até para nulificar o julgamento.

O presente julgamento dar-se-á perante o juízo singular, o qual por expressa disposição constitucional e legal deve julgar de forma técnica e com o convencimento motivado, razão pela qual a utilização de algemas no julgamento em nada irá influenciar eventual conhecimento sobre a matéria criminal trazida à lume.”.

Não vislumbro qualquer nulidade no ato, tampouco ofensa à Súmula Vinculante no 11 do STF, haja vista que manutenção das algemas está bem demonstrada na decisão guerreada, diante do parco contingente policial no recinto, sendo necessárias, pois, para a garantia da segurança dos que ali estavam. Nesse sentido:

[...] 1. "
Não se revela desproporcional ou desarrazoado o emprego de algemas quando, pelas circunstâncias da ocasião, a sua utilização se justifica como cautela à integridade física dos presentes
" (RHC n. 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014) [...] (RHC 85.305/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

“[...] 1. Encontra-se fundamentada a decisão proferida que mantém o réu algemado durante a realização do julgamento haja vista a necessidade de segurança de todos os presentes e para evitar fuga [...]”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp 754.724/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017].

“[...] 2. O emprego de algemas é excepcional, sendo que a sua utilização depende de motivada decisão judicial, como na espécie, em que o juiz fundamentou adequadamente a restrição em razão das peculiaridades do local em que realizado o ato processual, e na insuficiência de policiamento. Inocorrência de violação da Súmula vinculante n. 11 [...]”
[STJ, HC 314.781/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017].

Ademais,
o que a lei veda é o uso de algemas como argumento de autoridade, durante o julgamento pelo Júri Popular
, o que não se amolda ao quadro fático em análise.

A imprescindibilidade de manutenção das algemas do acusado ficou, a meu viso, bem demonstrada pelo juízo monocrático, razão pela qual não há falar em nulidade.

De mais a mais, a defesa não apresentou nenhum prejuízo concreto sofrido pelo acusado.

Neste viés, não há falar em nulidade do julgamento, em razão da utilização de algemas, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada pela defesa.

2) PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DE JUNTADA DO LAUDO PERICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS

A Defensoria Pública sustenta a preclusão da juntada do laudo pericial que demonstra o rompimento de obstáculo após a apresentação das alegações finais.

Sem razão.

Com a juntada do laudo antes da prolação da sentença, o juízo singular converteu o julgamento em diligência e abriu vista às partes, para que sobre ele se manifestassem, o que é facultado pelo art. 156, II, do CPP.

Nesse sentido:

[...] III - Os artigos 156, II, e 402, ambos do Código de Processo Penal, autorizam, expressamente, a produção de prova, tanto pelas partes, como pelo próprio Magistrado, ainda que de ofício,
a qualquer tempo antes da sentença
. [...] (RHC 104.969/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

[...] 1. Inexiste qualquer irregularidade no procedimento adotado na instrução, com amparo expresso na legislação processual penal,
mormente por ter sido oportunizada abertura de prazo para apresentação de memoriais, o que evidencia a inexistência de prejuízos à defesa, a quem foi garantido o pleno exercício do contraditório
. Precedentes. [...] (AgRg no RHC 73.300/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

Desse modo, constata-se que não há preclusão na juntada do laudo pericial antes da prolação da sentença, uma vez que a defesa teve ciência dela e se manifestou.

Rejeito a questão isagógica.

MÉRITO

Consta dos autos que, no dia 30/04/2019, por volta das 18h30, na residência localizada na Rua Diamante, no 2483, Jardim Nova Barra, em Barra do Garças/MT, foram subtraídos um aparelho televisor Philco de 50 polegadas, um anel de ouro, três relógios e diversos pares de brincos de bijuterias, pertencentes à vítima ANDREI THIAGO ARRUDA CAMPOS, mediante o arrombamento da fechadura de uma janela de blindex, que permitiu o acesso ao interior do imóvel.

GUTEMBERG DUQUES DOS SANTOS, Investigador de Polícia Civil, declarou que, após tomar conhecimento do furto ocorrido, acionou o serviço de inteligência do sistema prisional, quando verificou-se que YAGO, que era monitorado por tornozeleira eletrônica, à época, esteve no local do furto por volta das 18h20 e lá permaneceu por aproximadamente 10 [dez] minutos.

Em diligências, localizaram o acusado, que negou os fatos, afirmando que estava na casa de sua namorada, LOANIZE PEREIRA DE MELO, que poderia confirmar tal assertiva. Ao indagar LOANIZE, ela confidenciou aos policiais que havia escutado uma conversa de YAGO com DOUCLAS, vulgo GORDINHO, avisando que tinha deixado um televisor na casa dele, para que guardasse.

Localizada a residência de DOUGLAS, no Bairro Nova, foi confirmado, pelo rastreamento da tornozeleira de YAGO, que ele esteve lá depois do crime, onde foi encontrado o aparelho televisor furtado.

Com base nas provas produzidas na instrução processual, YAGO foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo [art. 155, § 4o, I, do CP].

A irresignação, quanto ao mérito, cinge-se à primeira etapa da dosimetria.

Verifico que o juízo sentenciante negativou a culpabilidade e os antecedentes do apelante, para exasperar a reprimenda basilar.

No tocante à culpabilidade, o
decisum
comporta reforma.

Ao desvalorar referida circunstância judicial, assim fundamentou:

“[...] culpabilidade – verifico maior reprovação da conduta do réu, vez que, para o cometimento do delito, o mesmo invadiu a residência da vítima, de forma que a conduta do réu é mais grave, quando comparada à simples subtração de objetos sem violação constitucional ao artigo 5o, inciso XI, da CF/88 [...]”.

Ocorre que a invasão da residência é inerente à modalidade qualificada do crime de furto que cometeu o réu, qual seja, mediante rompimento de obstáculo e consequente invasão do local onde se encontrava a
res furtiva
, o que já é apenado com mais rigor, não podendo ser utilizada para exasperar a pena-base, razão pela qual afasto tal negativação.

No que pertine aos maus antecedentes, no entanto, a sentença deve ser mantida, uma vez que YAGO ostenta duas condenações transitadas em julgado, ambas anteriores ao fato em apuração nesta ação penal [1a V.Crim. B. Garças – cód. 192392 e 2a V. Crim B. Garças – cód. 196069], de modo que uma delas foi utilizada na primeira etapa, para desvalorar os antecedentes do réu, e a outra na fase intermediária, como agravante de reincidência.

Nesse sentido:

[...] 3.
A jurisprudência desta Corte admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, considerando a existência de duas condenações transitadas em julgado, que não restaram sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade
. [...] (HC 543.962/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

Assim, redimensiono a pena-base para 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 12 [doze] dias-multa.

Na etapa intermediária, aplica-se a agravante relativa a reincidência, alcançando a pena de
2 [dois] anos e 11 [onze] meses de reclusão e pagamento de 15 [quinze] dias-multa
, que torno definitiva, em razão da ausência de causas especiais de aumento ou diminuição na fase derradeira.

O regime inicial para cumprimento da pena é o semiaberto [art. 33, §§ 2o e 3o, do CP].

Diante do exposto, conheço do apelo,
REJEITO AS PRELIMINARES
e,
no mérito
, dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena de YAGO BASTOS SILVA para
2 [dois] anos e 11 [onze] meses de reclusão, em regime inicia fechado, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020